Tribunal: TJSP
Processo: 0006591-52.2014.8.26.0045
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Furto – Conjunto probatório desfavorável ao acusado lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima, de testemunhas e dos policiais –

Ementa:
Furto – Apreensão da res em poder do acusado – Inversão do ônus probatório – Entendimento
A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem.

Furto – Conjunto probatório desfavorável ao acusado lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima, de testemunhas e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Furto qualificado – Subtração mediante rompimento de obstáculo seguido de exame pericial comprovando o ocorrido – Qualificadora caracterizada
Deve ser reconhecida a qualificadora prevista no art. 155, § 4o, I, do CP, sempre que a assertiva do rompimento de obstáculo vier corroborada pela prova oral produzida e por exame pericial atestando o ocorrido.